Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600582-98.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
14/10/2021
Número: 0600582-98.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600582-98.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600582-
98.2020.6.16.0032 que em razão da prática da conduta vedada pelo Art. 73,VI, b da Lei nº 9.504/1997,
com fundamento nos §4º e §8º do mesmo art. 73, julgou procedente em parte esta Representação,
para condenar o Sr. Flávio Silva Posseti ao pagamento de multa fixada em R$ 15.961,50 (quinze mil
novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos); o Sr. Kosmos Panayotis Nicolaou ao
pagamento de multa fixada em R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e
cinquenta centavos) e o Sr. Bruno Goldoni ao pagamento de multa fixada em R$ 15.961,50 (quinze
mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos). Condeno, ainda, a Coligação Palmas
Rumo ao Futuro a responder solidariamente pelas multas fixadas para os seus candidatos eleitos
Kosmos e Bruno. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral - Representação Especial por conduta
vedada aos agentes públicos, que se funda no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, proposta pela
coligação Palmas Pode Mais em face de coligação Palmas Rumo ao Futuro, Kosmos Panayotis
Nicolaou e Bruno Goldani, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Palmas/PR,
Flavio Silva Posseti e Município de Palmas/PR. Argumenta-se, em síntese, que o Sr. Flavio Silva
Possetti, Secretário Municipal de Saúde na época, valeu-se de espaço na programação da Rádio
Clube FM, espaço este adquirido pelo Município de Palmas, para manifestar-se publicamente no
que, segundo os autores, resumiu-se a publicidade institucional da secretaria de saúde do
Município, com fins eleitoreiros, o que desequilibrou a disputa. O programa teria ido ao ar em
15/10/2020. A conduta, argumenta-se, beneficiou os Srs. Kosmos e Bruno, o primeiro sendo o então
ocupante do cargo de prefeito e candidato à reeleição. Ambos venceram a disputa; na sentença foi
determinado a exclusão do Município de Palmas). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
DANIEL RICARDO LANGARO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 19-PODE (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
PREFEITO (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO GOLDONI (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FLAVIO SILVA POSSETI (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO GOLDONI (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FLAVIO SILVA POSSETI (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

DANIEL RICARDO LANGARO (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 19-PODE (RECORRIDO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
729
14/10/2021 09:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.719

RECURSO ELEITORAL 0600582-98.2020.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: DANIEL RICARDO LANGARO
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-
PODE
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRENTE: KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRENTE: BRUNO GOLDONI
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRENTE: FLAVIO SILVA POSSETI
Num. 42711729 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRENTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: BRUNO GOLDONI
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: FLAVIO SILVA POSSETI
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: VALMIR ANTONIO FERREIRA SANTIAGO
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: DANIEL RICARDO LANGARO
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-
PODE
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
Num. 42711729 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA
LEI Nº 9.504/1997. DIVULGAÇÃO DE
NOTÍCIAS EM PROGRAMA DE RÁDIO
CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO.
CONFIGURAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. CONDUTA VEDADA
NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AO
P L E I T O .
C O N F I G U R A Ç Ã O .
RESPONSABILIDADE DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL QUE PESSOALMENTE
R E A L I Z O U
A
P U B L I C I D A D E .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
C A N D I D A T O S B E N E F I C I A D O S .
C A S S A Ç Ã O D O D I P L O M A . N Ã O
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA
S U F I C I E N T E
D E
A B A L O
À
N O R M A L I D A D E D A S E L E I Ç Õ E S .
RECURSO DOS INVESTIGANTES
D E S P R O V I D O . R E C U R S O D O S
I N V E S T I G A D O S P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

1. Configura a conduta vedada prevista no
art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, - realização
de publicidade institucional nos três meses
que antecedem a eleição – a apresentação
de programa de rádio, por secretário
municipal, em espaço pago pela
municipalidade, para a divulgação de
serviço de dispensação de medicamentos
no município.

2. Presume-se o prévio conhecimento do
agente público que pessoalmente veicula a
publicidade institucional.

3. Em conformidade com o § 8º do art. 73
“aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas
vedadas e aos partidos, coligações e
candidatos que delas se beneficiem”.

Num. 42711729 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

4. É adequado o valor fixadoo na sentença
para a multa, tendo em conta o alcance e a
duração do programa. Porém, os
candidatos beneficiados e integrantes da
mesma chapa tem responsabilidade
solidária e não individual.

5. Conforme entendimento jurisprudencial,
"nem toda conduta vedada, nem todo abuso
do poder político acarretam a automática
cassação de registro ou de diploma,
competindo à Justiça Eleitoral exercer um
juízo de proporcionalidade entre a conduta
praticada e a sanção a ser imposta"
(REspe nº 336–45/SC, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 17.4.2015).

6. A configuração do abuso de poder
político depende de prova robusta da
gravidade das circunstâncias do fato, a
ponto de afetar a normalidade e a
legitimidade do pleito (art. 14, § 9º, CF), o
que não restou demonstrado nos autos.

7. Recurso dos investigantes conhecido e
desprovido. Recurso dos investigados
parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, também à
unanimidade, negou provimento ao recurso dos investigantes e, por maioria, deu parcial
provimento ao recurso dos investigados, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por Valmir Antônio Ferreira Santiago,
Daniel Ricardo Langaro e Coligação Palmas Pode Mais (ID 25974766) e por Kosmos
Panayotis Nicolaou, Bruno Goldoni, Flávio Silva Posseti e Coligação Palmas Rumo ao
futuro (ID 25974866) em face da sentença proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de
Palmas/PR (ID 25974566), que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), para o fim de condenar cada um dos agentes políticos
investigados ao pagamento de multa no valor de R$ 15.961,50 (quinze mil, novecentos e
sessenta e um reais e cinquenta centavos), em razão da reconhecida prática da conduta vedada
a agentes públicos prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97.
Num. 42711729 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

Na petição inicial (Id. 25972916), ajuizada por Valmir Antônio Ferreira Santiago,
Daniel Ricardo Langaro e Coligação Palmas Pode Mais (MDB/ PTB/ PATRI/ CIDADANIA),
havia sido alegado que, na data de 15 de outubro de 2020, Flávio da Silva Posseti, então
ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde de Palmas/PR, teria apresentado
programa de rádio transmitido pela Rádio Clube FM – o qual era custeado com recursos do
Erário Municipal - para veicular propaganda eleitoral em favor de Kosmos Panayotis Nicolaou e
Bruno Goldoni, respectivamente, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito
Municipais de Palmas/PR. Sustentaram os autores que a conduta se amoldaria à conduta
vedada a agentes públicos prevista pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97, além
de caracterizar abuso de poder econômico.

Defendem os autores (ID 25974766), que o reconhecimento da prática do ilícito
eleitoral previsto no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97 por parte dos requeridos
também deveria conduzir à cominação das sanções de cassação de seus registros/diplomas e de
declaração de suas inelegibilidades.

Argumentam que a disparidade de forças na disputa eleitoral é evidente, pois este
programa de rádio influenciou e afetou, em muito, o resultado da eleição, concluída por uma
mínima diferença de 134 votos, que deve ser considerada sob os princípios constitucionais da
Proporcionalidade e Razoabilidade, visando soluções dos problemas mais rápidas e eficientes,
de modo que deve haver o reconhecimento e a declaração dos recorrentes, como eleitos, dando-
lhes a posse, de forma imediata, para que o Município de Palmas, sofra os menores prejuízos
possíveis, considerando o momento de exceção decorrente da Pandemia da COVID-19.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso, para a aplicação da sanção de
cassação do diploma dos recorridos e declaração de inelegibilidade, além do reconhecimento e
declaração dos recorrentes como eleitos.

Já os investigados (ID 25974916) aduziram, em resenha, que: a) o artigo 1º, inciso
VIII, da Emenda Constitucional nº 107/2020 autoriza a veiculação de publicidade institucional de
atos e campanhas dos órgãos públicos municipais destinados à orientação da população quanto
a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia; b) não houve a realização de atos
de promoção pessoal em favor do candidato Kosmos Panayotis Nicolaou; c) as candidaturas de
Kosmos Panayotis Nicolaou e Bruno Goldoni não foram beneficiadas pela conduta descrita na
exordial; d) os administradores públicos municipais de Palmas/PR não autorizaram a veiculação
do referido programa de rádio; e) Bruno Goldoni não era vinculado à Administração Pública
Municipal de Palmas/PR à época dos fatos e f) a exasperação da multa cominada aos
investigados não encontra motivação idônea.

Requerem que que o Recurso Eleitoral seja conhecido e provido, com o objetivo de:
a) que a sentença seja reformada, com o objetivo de julgar improcedente a pretensão autoral, por
ser medida de justiça; b) na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, que seja reformada
pelo menos a condenação de Kosmos e Bruno, porquanto inexistem elementos concretos que
mostrem autoria ou efetivo benefício eleitoral deles, o que enseja as suas absolvições; c) Na
hipótese de o pedido anterior não ser acatado, que seja reformada pelo menos a condenação de
Bruno, porquanto inexistem elementos concretos que demonstrem qualquer participação sua, já
que nem mesmo possuía qualquer ligação com o ente público na época dos fatos, o que enseja
sua absolvição; d) Quanto à sanção pecuniária, se mantida, que seja fixada no mínimo legal, já
que (i) inexiste fundamentação real e concreta para justificar sua majoração e (ii) a conduta
Num. 42711729 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

reprimida externou-se como ato isolado e imputável restritivamente ao Secretário de Saúde
Flávio.

Sobrevieram contrarrazões aos Recursos Eleitorais (ID’s 25975016 e 25975266).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
desprovimento de ambos os recursos, a fim de manter-se hígida a sentença (ID 28558716).

Os autores COLIGAÇÃO PALMAS PODE MAIS e outros peticionaram requerendo a
reunião dos presentes autos com o Recurso Eleitoral nº 0600602-89.2020.6.16.0032, com
amparo no art. 96-B da Lei nº 9.504/1.997, sustentando haver conexão entre os feitos, nos quais
se discutem condutas vedadas e abuso de poder, argumentando que não se pode perder de vista
que a caracterização de abuso e de sua gravidade, invariavelmente, reside na análise dos
reflexos do “conjunto da obra” no processo eleitoral (ID 30695466).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, é de ser examinado o pedido de reunião deste feito como de nº
0600602-89 (ID 30695466).

O caput do art. 96-B, da Lei nº 9.504/1997, estabelece que “serão reunidas para
julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato,
sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver conhecido a primeira” (destaquei).

No caso, embora o escopo do presente feito seja o mesmo daquele dos autos nº
0600602-89.2020.6.16.0032, qual seja a cassação dos eleitos, os fatos são totalmente
diversos. Vejamos.

Nos presentes autos a causa de pedir está fundada no seguinte fato: na data de 15
de outubro de 2020, o investigado Flávio da Silva Posseti, então ocupante do cargo de Secretário
Municipal de Saúde de Palmas/PR, teria apresentado programa de rádio transmitido pela Rádio
Clube FM – o qual é custeado com recursos do Erário Municipal - para veicular propaganda
eleitoral em favor dos também investigados Kosmos Panayotis Nicolaou e Bruno Goldoni,
Prefeito e Vice-Prefeito Municipais de Palmas/PR.

Por sua vez, nos autos nº 0600602-89.2020.6.16.0032, alega-se abuso de poder
político e econômico, em decorrência de outros fatos, assim descritos na inicial daquele
processo: “a execução de inúmeras obras eleitoreiras, consistente na realização de asfaltos em
vários bairros, troca da iluminação, pinturas de sinalização de trânsito, uso de máquinas e
equipamentos para melhorias de estradas do interior, distribuição de cargas de terras, dentre
tantas outras atividades desempenhadas, exclusivamente durante todo o período eleitoral, com o
único e exclusivo fim, de iludir eleitores e angariar votos, mediante captação ilícita, afetando a
paridade de forças, entre os candidatos na disputa eleitoral”.

Logo, não há qualquer óbice para que os processos tenham soluções diversas, não
havendo qualquer motivo a justificar a reunião dos processos, sendo que a caracterização ou não
da irregularidade relatada nos presentes autos não depende da análise dos reflexos do “conjunto
da obra”, mas tão somente da apuração do que restou alegado e comprovado nos presentes
Num. 42711729 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

autos.

Dessa forma, fica indeferida a reunião dos feitos.

Ultrapassada essa questão, tem-se que os recursos são tempestivos e deles se
conhece por estarem preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, conforme relatado, a matéria em análise nos autos diz respeito à alegada
veiculação de publicidade institucional, no período vedado, nos termos da alínea “b”, do inciso VI,
do art. 73 da Lei nº 9.504/97.

Esse dispositivo, ao tratar das condutas vedadas aos agentes públicos durante o
período vedado, prevê o seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

[...]

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública,
assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Conquanto a exaltação de feitos do gestor público configure ato lícito de campanha,
o que se visa coibir são condutas abusivas que possam ofender a necessária isonomia entre os
concorrentes.

Como se sabe, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar
a disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública
seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não
pode se utilizar de iguais recursos. Na verdade, surgiram, principalmente, como reflexo da
possibilidade de reeleição.

Relevante consignar, ainda, que, sem embargo de a legislação prescrever apenas a
conduta de autorizar a publicidade institucional, a proibição também engloba a própria veiculação
da propaganda no período, na medida em que se é vedado o menos, ou seja, o ato de autorizar,
com maior razão é proibido o mais, isto é, a publicação propriamente dita promovida pelo agente
público.

No presente caso, discute-se exatamente a veiculação de programa de rádio
apresentado por Secretário Municipal de Saúde. Alegam os autores que o conteúdo do programa
configurou publicidade institucional em período vedado.

É de se destacar que restou incontroverso que o programa em questão foi exibido
Num. 42711729 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

em 15 de outubro de 2020, dentro, portanto, do período vedado pelo inciso VI, alínea “b”, já que
nas eleições municipais de 2020, em razão da pandemia gerada pela COVID-19, o pleito foi
adiado pela EC 107 para o dia 15 de novembro de 2020.

Também é incontroverso que o aludido espaço na programação de rádio era
custeado com recursos públicos do município de Palmas/PR, conforme demonstram os
documentos acostados à petição inicial (ID’s 25973366; 25973416; 25973466; 25973516;
25973566).

Quanto ao conteúdo exibido, alegam os requeridos que o artigo 1º, VIII, da Emenda
Constitucional nº 107/2020 autoriza a veiculação de publicidade institucional de atos e
campanhas dos órgãos públicos municipais destinados à orientação da população quanto a
serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia.

Não obstante, ao contrário do que sustenta a parte ré, nada foi abordado acerca da
pandemia da COVID 19.

Com efeito, o então Secretário Municipal Saúde de Palmas/PR, Flávio Silva Posseti,
veiculou programa de rádio na emissora “Rádio Clube de Palmas FM”, dando publicidade,
exclusivamente, ao trabalho realizado pelo serviço de assistência farmacológica do município,
oportunidade em que entrevistou funcionárias públicas lotadas no setor de dispensação de
medicamentos, com enfoque exclusivo ao modo de funcionamento desse serviço público. A
degravação da íntegra do aludido programa consta nos ID’s 25973616 e 25973666.

A esse respeito, reproduz-se esclarecedor trecho da sentença:

Não é possível acolher os argumentos da defesa de que o programa exibido trouxe apenas
informações sobre a entrega de medicamentos à população durante o período de pandemia,
enquadrando-se, por isso, no permissivo trazido pela Emenda Constitucional nº 107. A
permissão inscrita no art. 1º, VIII desta EC autoriza que seja “realizada a publicidade
i n s t i t u c i o n a l d e a t o s e c a m p a n h a s d o s ó r g ã o s p ú b l i c o s m u n i c i p a i s
e de suas respectivas entidades da administração indireta destinados ao enfrentamento à
pandemia da Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros
temas afetados pela pandemia”. É preciso, portanto, que essa publicidade se refira
diretamente à pandemia.

Analisando a transcrição do programa exibido, verifica-se que o intuito do entrevistador (o Sr.
Secretário de Saúde, Flavio Possetti), e o conteúdo da conversa durante todo o tempo é
simplesmente promover o serviço regular de entrega de medicamentos pelo Município e
explicar seu funcionamento. O entrevistador e entrevistados discorrem sobre sua importância,
seus benefícios para a população de Palmas/PR e o leque de atividades envolvidas. Isso fica
claro já desde a primeira pergunta formulada:

Flávio: Bom, pra falar de assistência farmacêutica, bom qual que é a importância da
assistência farmacêutica hoje aqui no município de Palmas?

Na verdade, não se está a discutir em momento algum os impactos da pandemia naquele
serviço, no sentido de orientar a população. Durante o programa, se faz menção a uma série
de ações que envolvem a entrega de medicamentos e o acompanhamento básico de saúde,
inclusive assinalando as competências que são da prefeitura e quais são do Estado e da
União. Não se menciona qualquer alteração repentina de funcionamento nos serviços por
conta da pandemia, por exemplo, o que emprestaria ao programa algum caráter de
Num. 42711729 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

urgência e atrairia a exceção prevista na Emenda Constitucional.

Igualmente, não se busca orientar os cidadãos sobre como se proteger ou evitar disseminar o
vírus, o que sem dúvidas seria um uso apropriado do espaço, respaldado pela lei. Na
verdade, sequer se menciona a pandemia de Covid-19.

Logo, não há dúvida de que o conteúdo do programa visou promover as ações da
secretaria de saúde, em caráter basicamente publicitário, já que foram destacados os benefícios
à população oriundos das diversas ações da Secretaria para que os medicamentos sejam
fornecidos aos munícipes.

Assim, nada foi falado a respeito de qualquer medicação ou vacina relacionada ao
tratamento da Covid-19, nem sobre práticas preventivas, número de casos total ou ativos,
número de óbitos, ocupação de leitos, ou seja, nenhuma informação específica sobre a pandemia
foi repassada no programa.

Desse modo, deve ser rechaçada a alegação do recorrido de que se trata de
conteúdo de interesse dos cidadãos, na medida em que as duas únicas exceções previstas no
dispositivo legal são a publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado
ou de caso de grave e urgente necessidade pública, às quais não se amolda nenhuma das
publicidades ora em exame. A propósito:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO JULGADA PROCEDENTE PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PREFEITO NÃO CANDIDATO. VEICULAÇÃO DE CONVITES VIA
FACEBOOK DA PREFEITURA E APLICATIVO PARTICULAR WHATSAPP PARA
DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ART. 73, INCISO VI,
ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. CONDENAÇÃO SOMENTE AO PAGAMENTO DE
MULTA. ANOTAÇÃO NO CADASTRO ELEITORAL DO CÓDIGO ASE 540.
IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DE CONDUTA
VEDADA NÃO GERA INELEGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DE ANTONIO LUIZ
COLUCCI A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, TÃO SOMENTE PARA
AFASTAR A ANOTAÇÃO NA INSCRIÇÃO ELEITORAL DO RECORRENTE DO
CÓDIGO ASE 540.

1. Tem-se que o TRE de São Paulo manteve a condenação de ANTONIO LUIZ
COLUCCI o qual estava exercendo seu segundo mandato como Prefeito de
Ilhabela/SP ao pagamento de multa pela prática da conduta vedada a agente público
prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições publicidade institucional em período
defeso, consubstanciada na distribuição de convites para diversos eventos
promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Municipal por meio da conta da
Prefeitura na rede social Facebook e do aplicativo particular WhatsApp.

2. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, ressalvadas as exceções
de lei, os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em
disputa (§ 3º do art. 73 da Lei das Eleições) não podem veicular publicidade
institucional dos atos, programas, obras, serviços ou campanhas dos
respectivos órgãos durante o período vedado, ainda que haja em seu conteúdo
caráter informativo, educativo ou de orientação social.

Num. 42711729 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

3. A lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de três meses que antecedem o
pleito, de toda e qualquer publicidade institucional, excetuando-se apenas a
propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos
de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça Eleitoral (AgR-
REspe 500-33/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 23.9.2014).

4. A jurisprudência deste Tribunal é na linha de que as condutas vedadas do art. 73,
VI, b, da Lei das Eleições possuem caráter objetivo, configurando-se com a simples
veiculação da publicidade institucional dentro do período vedado, independente do
intuito eleitoral (AgR-AI 85-42/PR, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 2.2.2018).

5. O fato de a publicidade ter sido veiculada em rede social de cadastro e acesso
gratuito não afasta a ilicitude da conduta (AgRAI 160-33/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe de 11.10.2017).

6. Tem-se que a Corte Regional manteve a determinação cominada na sentença de
anotação no cadastro eleitoral de ANTONIO LUIZ COLUCCI do código de
inelegibilidade (ASE 540), apesar de sua condenação ter sido tão somente ao
pagamento de multa, no valor de 5 Ufirs, pela prática da conduta vedada prevista no
art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.

7. A aplicação de sanção pecuniária ao recorrente pela prática de publicidade
institucional em período vedado não ensejará a declaração de inelegibilidade prevista
na alínea j do inciso I do art. 1º da LC 64/90 em eventual pedido de Registro de
Candidatura, sendo, portanto, indevida a determinação de anotação do código ASE
540 em seu cadastro eleitoral.

8. Ainda que a jurisprudência deste Tribunal Superior seja na linha de que a anotação
administrativa tem caráter meramente informativo e de que o registro da ocorrência no
cadastro eleitoral não implica declaração de inelegibilidade nem impede a obtenção
da certidão de quitação eleitoral (AgR-AI 31-26/MG, Rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe
de 19.12.2016), não é possível a determinação de anotação no cadastro eleitoral de
informações inverídicas ou de hipóteses que não poderão ensejar uma das situações
descritas no art. 51 da Res.-TSE 21.538/03.

9. Recurso Especial de ANTONIO LUIZ COLUCCI ao qual se dá parcial provimento,
tão somente para afastar a determinação de anotação na inscrição eleitoral do
recorrente do código de inelegibilidade ASE 540, mantendo-se o acórdão regional
quanto à prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições e a
condenação ao pagamento de multa no valor de 5 Ufirs.

(TSE. RESPE 41684. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. DJE em 07/08/2018).

Ademais, conforme expressamente previsto no já transcrito artigo 73, inciso VI,
alínea "b", in fine, a veiculação dessa classe de propaganda é vedada nesse período, "salvo em
caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral"
(destaquei). E, no presente caso, não houve o prévio reconhecimento, pela Justiça Eleitoral, da
grave e urgência necessidade pública que justificasse o destaque ao serviço público acima
especificado durante o período vedado.

Ressalta-se, ainda, tratar-se de infração eleitoral de caráter objetivo, não se
exigindo para a sua configuração o potencial de influenciar o eleitorado, mas apenas adequação
Num. 42711729 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

do fato à norma, o que resulta da presunção de que ofende a igualdade na disputa.

Nesse sentido:

E L E I Ç Õ E S 2 0 1 6 . A G R A V O R E G I M E N T A L . R E C U R S O E S P E C I A L .
REPRESENTAÇÃO.CONDUTA VEDADA. PREFEITO. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
1. Conforme premissas da decisão regional, a permanência de vídeo no portal oficial da
prefeitura dentro do período de três meses anteriores ao pleito com conteúdo elogioso à
pessoa do Chefe do Poder Executivo se amolda à descrição contida no art. 73, VI, b, da Lei
das Eleições, sendo, inclusive, irrelevante para o reconhecimento da infração o efetivo
desequilíbrio do pleito e a prova do caráter eleitoral da conduta. Precedentes.
2. Em face da procedência da representação eleitoral que impôs ao representado multa, pela
prática de conduta vedada, não houve responsabilização objetiva, uma vez que, como
prefeito do município, tem o poder-dever constitucional de fiscalizar todos os atos de seus
subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência, motivo pelo qual
se reconhece o seu prévio conhecimento.
3. Nesse sentido, esta Corte já decidiu que "o Chefe do Poder Executivo, na condição de
titular do órgão em que veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na página
eletrônica oficial do Governo do Estado. Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP, Rel. Min.
ARNALDO VERSIANI, DJe 24.5.2010" (RO 1120-19, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJE de 9.3.2017). Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - Recurso Especial
Eleitoral nº 5382, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 22/09/2017, não destacado no original)

Sendo esse o contexto, não encontra guarida a pretensão do então Secretário
Municipal de ter afastada sua responsabilidade, já que pessoalmente realizou a publicidade ora
questionada, sendo patente o seu conhecimento, devendo ser responsabilizado na condição de
agente público que praticou a conduta vedada.

Desse modo, é clara a configuração da conduta praticada pelo então secretário
municipal de saúde como publicidade institucional, vedada nos três meses que antecedem o
pleito. E configurada a infração, é de rigor a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 73, da Lei
nº 9.504/1.997, o qual assim dispõe:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil
Ufirs.

No mesmo sentido, o §4º do art. 83, da Res. TSE nº 23.610/2019:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional,
administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §
4º c.c. o art. 78).

Num. 42711729 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

De outro lado, não procede a alegação dos candidatos investigados no sentido de
que inexistem elementos concretos que mostrem autoria ou que tiveram efetivo benefício em
razão do fato.

Não se pode perder de vista que os investigados KOSMOS e BRUNO eram
candidatos, respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito no pleito municipal de 2020 e
foram claramente beneficiados com a publicidade realizada, já que nela foi enaltecido um dos
serviços prestados durante a gestão do então prefeito, candidato à reeleição, que é de acentuado
interesse de grande parte da população, tanto daquela que é usuária deste tipo de serviço como
da que pode vir a precisar do fornecimento de algum medicamento.

Mais uma vez, por sua precisão, destacam-se os seguintes fundamentos da
sentença:

De toda forma, é importante ponderar que, certamente, este programa chegou aos eleitores,
se tratando a Rádio Clube FM de uma emissora popular de grande audiência no Município de
Palmas/PR. O tema do fornecimento de medicamentos pela prefeitura é também da mais alta
popularidade e afeta diretamente a vida dos cidadãos, sobretudo em um município que
amarga índices de desigualdade social e de pobreza tão estarrecedores como Palmas/PR.

(...)

Em plena campanha eleitoral, um programa de rádio, custeado pelo município, que se presta
simplesmente a sublinhar os benefícios e o funcionamento tão efetivo deste serviço público é
evidentemente benéfico ao candidato à reeleição, confundindo-se com a própria campanha
eleitoral – é essa, afinal, a razão de existir da vedação prevista na lei.

E tampouco procede o argumento dos investigados no sentido de que o candidato
ao cargo de vice-prefeito, Bruno, não poderia ser responsabilizado já que não possuía qualquer
ligação com o ente público na época dos fatos.

Por mais que seja incontroverso de que Bruno não era o vice-prefeito e nem exercia
qualquer outro cargo naquela gestão municipal, a sua responsabilização decorre meramente da
condição de candidato ao cargo de vice-prefeito, o que implica ter auferido benefício pela conduta
vedada.

Nessa linha, o § 8º do art. 73 estabelece que “aplicam-se as sanções do § 4º aos
agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiem”.

Dessa forma, além do responsável pela conduta, isto é, do então secretário
municipal, também devem ser condenados ao pagamento da multa os demais investigados, ou
seja, os candidatos que foram beneficiados pela conduta vedada.

Cabe analisar, agora, o valor da multa.

Pleiteiam os investigados a sua fixação no mínimo legal, já que: (i) inexistiria
Num. 42711729 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

fundamentação real e concreta para justificar sua majoração e (ii) a conduta reprimida externou-
se como ato isolado e imputável restritivamente ao Secretário de Saúde Flávio.

Pela sentença, o valor de cada multa foi individualmente fixado em R$ 15.961,50
(quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos, resultado da conversão da
UFIR prevista no diploma legal pelo denominador 1,0641, considerando que foi extinta esta
unidade fiscal), correspondente a 15% da penalidade máxima prevista no art. 73, §4º.

No que tange ao investigado Flavio Possetti, fundamentou-se na sentença que “O
valor está distante da penalidade máxima e se justifica tendo em vista se tratar de conduta
perpetrada por ninguém menos do que um secretário do município, autoridade do mais alto
escalão, subordinada diretamente ao candidato à reeleição, e feita em rádio às vésperas do
pleito, o que exige sanção condizente”.

Já, em relação à multa fixada aos candidatos investigados, na sentença assim
restou fundamentado:

“Idêntica multa fixo para cada um dos dois candidatos beneficiados pela
conduta vedada, condenando cada um deles ao pagamento de R$ 15.961,50
(quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), afinal, não
haveria razão de ser no ato ilícito por parte do secretário subordinado, se não fosse
para o benefício eleitoral de seu chefe e da chapa eleita, que sem dúvida colheu os
dividendos incalculáveis da publicidade vedada pela lei”.

Com efeito, a conduta foi praticada por autoridade do mais alto escalão municipal,
diretamente subordinada ao prefeito municipal que era candidato à reeleição, feita em rádio,
veículo de comunicação de alto alcance nos municípios de interior, com potencial de, em tese,
atingir toda a população. Mas, sobretudo, é de se atentar que o programa teve longa duração,
com vários blocos, em que o serviço enaltecido foi explicado às minúcias. Desse modo, não se
mostra razoável e nem proporcional fixar a multa no mínimo legal, mostrando-se adequado o
percentual de 15% da penalidade máxima prevista em lei, tanto ao agente público, como aos
candidatos beneficiados.

Não foi outra a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:

No tocante às sanções cominadas aos investigados, tenho que a r. sentença
impugnada não merece alterações. A multa, fixada em 15% (quinze) por cento do teto
definido pelo artigo 73, §4º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), respeita os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se suficiente para
sancionar a conduta ilícita relatada na exordial e repelir a sua reiteração. Observo,
quanto a esse ponto, que o fato de a propaganda institucional impugnada ter sido
veiculada na cadeia de rádio da cidade – alcançando, ao menos potencialmente, toda
a comunidade local – não permite a fixação da multa em seu mínimo legal, em
observância aos já mencionados princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sem embargo, a despeito do pedido ser literalmente de redução do valor fixado na
origem, o recurso deve ser provido em parte para afastar a condenação individual de cada um
Num. 42711729 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

dos candidatos da chapa, impondo-se manter o montante da penalidade.

Isso porque a condenação dois candidatos recorridos, integrantes de uma mesma
chapa majoritária, deve ocorrer de forma solidária, considerando que o benefício é único e
indivisível à chapa por eles formada.

Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO
CANDIDATO À REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ABUSO DOS PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E
DE AUTORIDADE. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73,
VII, DA LEI Nº 9.504/97. EXCESSO DE GASTOS. ENTREVISTAS. CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE. INEXISTÊNCIA.
APLICABILIDADE DA MULTA. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§ 4º e 8º,
DA LEI Nº 9.504/97. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.

(...) 2. Recurso Especial do Ministério Público eleitoral. 2.1 Uma vez reconhecida,
no acórdão regional, a prática da conduta tipificada no art. 73, VII, da Lei nº
9.504/97 pelo titular do Poder Executivo e candidato à reeleição, a apreciação da
alegada extensão da multa ao vice–prefeito, na condição de beneficiário da
prática ilícita, não esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE. 2.2 É assente na
jurisprudência desta Corte que "o art. 73, § 8º, da Lei das Eleições prevê a aplicação
de multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas
vedadas" (AgR–REspe nº 634–49/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30.9.2016).
Com efeito, o regime de responsabilidade delineado no microssistema jurídico das
condutas vedadas atinge tanto os responsáveis quanto os beneficiários (art. 73, §§ 4º
e 8º, da Lei nº 9.504/97). 2.3 Recurso ministerial provido para restabelecer a
multa de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) imposta ao
então candidato a vice–prefeito, em caráter solidário com o cabeça de chapa. IV.
Agravo regimental desprovido.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 60949, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data
06/08/2020, não destacado no original)

Por fim, conquanto os dividendos eleitorais auferidos pelos candidatos beneficiados
pela conduta vedada em questão sejam incalculáveis, e não se descuidando que a eleição em
questão foi definida por uma diferença de apenas 134 votos, em um município com 22.642
eleitores, não tem razão os investigantes ao sustentarem que o reconhecimento da prática, pelos
requeridos, do ilícito eleitoral previsto no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97,
também deveria conduzir à cominação das sanções de cassação de seus registros/diplomas e de
declaração de suas inelegibilidades. Menos ainda, tal reconhecimento tem aptidão a conduzir à
imediata diplomação dos candidatos investigantes, segundos colocados no pleito.

Sobre o tema, é de se destacar, em primeiro lugar, que, ainda que fosse o caso de
cassação dos diplomas dos candidatos beneficiados, o art. 224, §3º, do Código Eleitoral
expressamente estabelece que “a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do
Num. 42711729 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário
acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do
número de votos anulados”, sendo o certo que nem mesmo o contexto de pandemia ou a
mínima diferença de votos entre os primeiros e os segundos colocados são justificativas
plausíveis para o afastamento da aludida regra.

Em segundo lugar, as sanções previstas no art. 73 não são necessariamente
cumulativas. Conquanto a aplicação da multa seja impositiva, igualmente não ocorre com a
sanção de cassação de registro ou diploma, prevista no § 5º, para a qual se exige um juízo de
proporcionalidade tendo em conta a gravidade da conduta, conforme abalizada doutrina:

Conforme salientado anteriormente, quanto à aplicação das sanções, incide o
princípio da proporcionalidade. Por esse princípio, a sanção deve ser condizente com
a gravidade da conduta e, pois, a magnitude da lesão. De maneira que a
irregularidade pouco expressiva para lesar o bem jurídico tutelado – isto é, a
igualdade de oportunidades no pleito – pode ensejar a aplicação de sanção
demasiado severa, como é a cassação de diploma e, consequentemente do próprio
mandato. Pior: a cassação do diploma leva à inelegibilidade por oito anos. Em
determinadas situações, esse resultado não se afigura justo nem razoável, dada a
ínfima lesão do bem salvaguardado. (...)

A proporcionalidade opera concretamente na fixação da sanção, seja no aspecto
qualitativo, seja no quantitativo. Consequentemente, em certos casos, em vez de se
cassar o registro ou diploma, bem se pode optar pela multa. E mesmo na dosagem
desta deve haver moderação. Afinal, a justiça é princípio supremo de qualquer
ordenamento jurídico, e no Brasil constitui objetivo fundamental inscrito no artigo 3º, I,
da Lei Maior.

(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral – 14. Ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas,
2018, páginas 878 e 879)

Esse entendimento está em consonância com pacífica jurisprudência:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER E CONDUTA
VEDADA. GOVERNADOR E VICE–GOVERNADOR. RECURSO CABÍVEL.
ORDINÁRIO. SÚMULA Nº 36/TSE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA
QUANTO AO MEIO RECURSAL ADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. RESSALVA DO
PONTO DE VISTA DO RELATOR. DESPROVIMENTO.

(...)

3. In casu, embora o Ministério Público Eleitoral, em virtude da suposta prática de
conduta vedada por parte dos recorridos, só tenha pedido a aplicação da sanção de
multa, deve–se ter em mente que a competência para definir se o ilícito eleitoral
ocorreu – se preciso for, identificá–lo adequadamente – e quais são as sanções
aplicáveis (direito indisponível), observados os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do livre convencimento motivado, é desta Justiça
especializada, como se observa da redação da Súmula nº 62/TSE.

Num. 42711729 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

4. Delineado esse quadro e tendo em vista que o reconhecimento da conduta vedada
– análise abstrata – pode, a depender da gravidade, ensejar a cassação dos
mandatos eletivos estaduais dos agravados – "nem toda conduta vedada, nem todo
abuso do poder político acarretam a automática cassação de registro ou de
diploma, competindo à Justiça Eleitoral exercer um juízo de proporcionalidade
entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta" (REspe nº 336–45/SC, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.4.2015 – grifei) –, o recurso cabível, de acordo com a
Súmula nº 36/TSE, é o ordinário, não o especial, como erroneamente interposto.

(...)

(TSE - Agravo de Instrumento nº 060161859, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira
De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 63, Data
09/04/2021, não destacado no original)

No presente caso, a cassação dos diplomas, e a consequente inelegibilidade, não
se mostra razoável e nem proporcional.

Ainda que, em tese, a conduta tivesse potencial de alcançar todo o eleitorado do
município, não há como dimensionar o seu concreto alcance, para justificar a aplicação de
sanção tão severa.

Ademais, embora pouco crível que o então prefeito não tivesse tomado prévio
conhecimento do conteúdo veiculado no programa em questão, não há prova indubitável desse
fato, sendo que qualquer conclusão nesse sentido é mera presunção, insuficiente para respaldar
a aplicação de cassação de registro ou diploma dos candidatos beneficiados, daí porque
escorreita a conclusão da sentença de que “não há provas de que o Sr. KOSMOS tenha
premeditado ou participado diretamente da conduta do seu secretário, que não voltou a se repetir
”.

Nem mesmo sob o enfoque do abuso de poder político mostra-se razoável a
aplicação de sanção no presente caso.

A coibição de atos de abuso de poder tem fundamento constitucional, mais
precisamente no artigo 14, § 9º, da Constituição Federal, verbis: “Lei complementar estabelecerá
outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade
administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico
ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.”

Ao regulamentar o dispositivo, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses
de abuso puníveis na esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político”.

Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na
medida em que, para que se configurem as modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, nos termos do artigo 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/90, que o fato e suas
Num. 42711729 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise, se houve repercussão social
relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a normalidade e a legitimidade do
pleito.

Não fosse assim, estar-se-ia descumprindo a Constituição Federal (art. 14, § 9º), daí
porque a norma acima citada, introduzida pela LC 64/10, apesar de dispor que não será
considerado o potencial do ato para alterar o resultado da eleição, deve ser interpretada
conforme a Carta Magna.

Aliás, há quem sustente a sua inconstitucionalidade, sob o fundamento de que se
“...de um lado, o legislador pode, validamente, criar ilícitos eleitorais sem que exijam, para a sua
configuração, a potencialidade lesiva, por outro, não pode ignorar que o abuso de poder político
ou econômico tem parâmetros fixados pela própria Constituição para sua configuração” (Curso de
Direito Eleitoral, Flávio Cheim Jorge, Ludgero Liberado e Marcelo Abelha Rodrigues, 3ª edição,
Ed. JusPODIVM, p. 456)

Para além disso, tem-se que o abuso de poder, qualquer que seja sua modalidade,
constitui conceito jurídico indeterminado, fluido e aberto, cuja delimitação semântica só pode ser
feita na prática, diante das circunstâncias que o evento apresentar. Portanto, somente com a
análise das peculiaridades do caso é que se poderá concluir pela configuração ou não do abuso,
obviamente sempre dentro dos parâmetros constitucionalmente fixados.

E face ao modo taxativo como foram tratadas as formas de abuso de poder aptas a
fundamentar a restrição da capacidade eleitoral passiva, tanto a Constituição Federal quanto a
Lei Complementar nº 64/90 afastaram a ideia de configuração de inelegibilidade em virtude de
abuso de direito lato sensu, na medida em que “As restrições que geram as inelegibilidades são
de legalidade estrita, vedada interpretação extensiva” (TSE. Recurso Ordinário nº 251457,
Acórdão, Relator(a) Min. Gilson Langaro Dipp, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do
TSE, Volume 22, Tomo 4, Data 06/10/2011, Página 108, destacou-se).

Na espécie, imputa-se a prática de abuso de poder político, que, nas palavras de
Rodrigo Lopez Zilio:

É todo ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede aos
limites da legalidade ou de competência. O ato de abuso de poder de autoridade pressupõe
o exercício de parcela de poder, não podendo se cogitar da incidência desta espécie de
abuso quando o ato é praticado por pessoa desvinculada da administração pública (lato
sensu) (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5ª edição. Porto Alegre, Verbo Jurídico:
2016. Página 542).

Conquanto atualmente haja grande discussão doutrinária acerca desse conceito,
baseada principalmente no argumento de que a influência de poderes e autoridades
independentes do Estado pode ser muito mais efetiva no contexto das eleições, por conta da
forma como a legislação trata as formas de abuso de poder, o entendimento jurisprudencial
predominante é no sentido de que tal abuso somente fica caracterizado "quando determinado
agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade,
compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua
candidatura ou de terceiros" (TSE. Recurso Ordinário nº 172365, Acórdão, Relator(a) Min.
Num. 42711729 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

ADMAR GONZAGA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 40, Data 27/02/2018,
Página 126/127.).

E, no caso, a despeito do fato estar comprovado, não está evidenciado abalo à
normalidade e à legitimidade das eleições, de modo que não ficou demonstrada a gravidade das
circunstâncias na forma exigida no art. 22, XVI, da LC 64/90.

É importante ressaltar que, para essa conclusão, não se está considerando a
gravidade isolada da conduta para o resultado das eleições, mas sua potencialidade para afetar,
tal como se exige, a legitimidade e a normalidade das eleições.

A esse respeito, assim posiciona-se a doutrina:

Em síntese, a gravidade das circunstâncias dos ilícitos praticados consiste na diretriz para a
configuração da potencialidade lesiva do ato abusivo, permanecendo ainda hígidos os
critérios já adotados usualmente pelo TSE, sendo relevante perquirir como circunstâncias do
fato, v.g., o momento em que o ilícito foi praticado – na medida em que a maior proximidade
da eleição traz maior lesividade ao ato, pois a possibilidade de reversão do prejuízo é
consideravelmente menor -, o meio pelo qual o ilícito foi praticado (v.g., a repercussão
diversa dos meios de comunicação social) a hipossuficiência econômica do eleitor – que
tende ao voto de gratidão –, a condição cultural do eleitor – que importa em maior
dificuldade de compreensão dos fatos expostos, com a ausência de um juízo crítico mínimo.
(ZILIO, Op. Cit., Páginas 547/548, Destaquei).

Logo, essa análise deve ser criteriosa, sob pena de haver uma indesejável
intervenção do Poder Judiciário com a mitigação do princípio democrático, o que apenas é
admissível em casos de extrema gravidade. Nesse sentido:

Some-se a isso a circunstância de ser necessária prudência quando do ajuizamento das
ações eleitorais e na aplicação das sanções nelas previstas, sob pena de se amesquinhar a
higidez do processo democrático, máxime porque se pode perpetuar um indesejável cenário
de insegurança jurídica. De fato, as inúmeras ações eleitorais não devem ser manejadas
com o propósito de macular as escolhas legítimas do eleitor, mas, ao revés, para garanti-las,
assegurando, por consequência, a liberdade de voto e, no limite, a legitimidade do processo
democrático. Em lapidar lição, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em sede doutrinária,
vaticina:

A ninguém é dado o direito de interferir na liberdade de escolha do eleitor. A liberdade do
voto envolve não só o próprio processo de votação, mas também as fases que a
precedem, inclusive relativas à escolha de candidatos e partidos em número suficiente
para oferecer alternativas aos eleitores.

[...]

A preservação do voto livre e secreto obriga o Estado a tomar inúmeras medidas com o
objetivo de oferecer as garantias adequadas ao eleitor, de forma imediata, e ao próprio
processo democrático.

Assim, a própria ordem constitucional estabelece a ação de impugnação de mandato [...].
E a legislação eleitoral estabelece uma série de proibições que podem acarretar a
cassação do registro do candidato ou do diploma [...].
Num. 42711729 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. 91 Ed. São Paulo: Saraiva, p. 704-705).

Neste iter, antes da aplicação das pretendidas sanções por abuso de poder previstas no art.
22 da Lei de Inelegibilidades, impõe-se perquirir a existência ex ante de prova contundente e
inconteste da conduta, sob pena de malferir o direito jusfundamental da capacidade eleitoral
passiva.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 57035, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 239, Data 19/12/2016, Página 35-36)

A jurisprudência tem seguido no sentido da prudência na aplicação de medida
extrema de cassação do mandato eletivo, ou seja, tem exigido que o fato seja grave a ponto de
abalar a normalidade e a legitimidade do pleito, exatamente como estabelece o art. 14, § 9º, da
CF. Dentre tantos, confira-se os seguintes precedentes:

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATOS. PREFEITO. VICE–PREFEITO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E
ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. (...)

DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
ELEMENTOS FÁTICOS E DOCUMENTAIS INÉDITOS. NULIDADE.

4. A teor do art. 10 do CPC/2015, "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade
de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".

5. A vedação à "decisão surpresa" consolida as garantias do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal) e robustece princípios inerentes à
atividade jurisdicional no Estado Democrático de Direito – boa–fé objetiva, proteção da
confiança, isonomia e cooperação entre os sujeitos do processo. Deve o magistrado
decidir a causa com base em fundamento jurídico (circunstância de fato qualificada
pelo direito) sobre o qual as partes puderam, de modo efetivo, discorrer. Precedentes.

6. Os pedidos e a causa de pedir devem ser interpretados estritamente, não podendo
ser alargados de modo a incluir, na condenação, aquilo que não foi seu objeto ou
discutido nos autos, sob pena de afronta ao princípio da congruência. Precedentes.

7. Aduziu–se o ilícito na inicial apenas pelo uso, por Pedro Paulo, do "mesmo plano
estratégico como plano de governo" nos autos do seu registro de candidatura. O
TRE/RJ, porém, sem observar o contraditório, também sopesou outros fundamentos:
a) promoção pessoal quando da atualização e divulgação do projeto, com anuência de
Eduardo Paes, como noticiou a imprensa; b) desvio de finalidade, pois o art. 107–A da
lei orgânica prevê até 180 dias, contados da posse, para se elaborar o plano
estratégico, ao passo que, no caso, sua revisão ocorreu no penúltimo ano do mandato,
com cerimônia de lançamento em 2016.

8. Esses aspectos assumiram contornos decisivos na Corte a quo, assentando–se que
"a reunião desses fatos, sua repercussão e sua análise no contexto eleitoral do Estado
do Rio de Janeiro [...] comprova a gravidade". É de se reconhecer, portanto, a nulidade.

PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. PROVAS FRÁGEIS. PRESUNÇÕES QUANTO
Num. 42711729 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

AOS FATOS. REENQUADRAMENTO JURÍDICO. ABUSO DE PODER. CONDUTA
VEDADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

9. "Em sede de AIJE com fundamento em abuso de poder econômico, é imprescindível
a demonstração: (i) da gravidade das condutas reputadas como ilegais, de modo a
abalar a normalidade e a legitimidade das eleições; e (ii) do efetivo benefício ao
candidato (embora não se exija a comprovação da participação direta ou indireta do
candidato ou seu conhecimento)" (RO 1803–55/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 14/12/2018). Ademais, descabe assentar o abuso por meras presunções acerca
do encadeamento dos fatos, além do que eventuais ilícitos sob a ótica unicamente
administrativa devem ser apurados em sede própria. Precedentes.

(...)

(Recurso Especial Eleitoral nº 170594. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 03.03.2021)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO.
CASSAÇÃO. PREFEITO. VICE–PREFEITO. NORMALIDADE E LEGITIMIDADE DO
PLEITO. GRAVIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO.

1. As modalidades de abuso previstas no art. 22, caput, da LC nº 64/90
consubstanciam cláusulas abertas, as quais devem ser interpretadas em consonância
com o telos constitucional, mormente no que diz respeito à preservação do sistema
democrático e dos valores tutelados pelo art. 14, § 9º, da CF, que visa proteger a
normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico,
bem como o exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou
indireta.

2. Na espécie, a Corte Regional reformou parcialmente a sentença de improcedência,
por apertada maioria, lastreada no suposto abuso do poder econômico decorrente da
pressão exercida, por veladas ameaças, a um único funcionário de prestadora de
serviço que ofertava mão de obra à empresa pertencente ao candidato primeiro
investigado e sua consequente demissão efetivada 10 (dez) dias após o pleito.

3. Narra a inicial que superiores hierárquicos desse funcionário e o próprio candidato
foram ao seu encontro com o objetivo de cooptar seu apoio político e, assim, estancar
as críticas políticas que o funcionário publicava, ao longo do período eleitoral, em
página de rede social na internet.

4. Constam do corpo do acórdão regional a transcrição do áudio captado e as demais
circunstâncias que levaram à formação da convicção majoritária no TRE/SC, o que
afasta a aplicação do óbice da Súmula nº 24/TSE.

5. Consoante já decidiu esta Corte Eleitoral, "o reenquadramento jurídico dos fatos,
quando cabível, é restrito às premissas assentadas pela instância regional e não se
confunde com o reexame e a revaloração do caderno probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE"
(AgR–REspe nº 24–98/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
14.2.2019).

6. O fato descrito na demanda e imputado como prática de abuso do poder econômico
não tem gravidade suficiente a atingir a legitimidade e a normalidade do pleito,
elementos imprescindíveis para a caracterização do abuso do poder econômico,
Num. 42711729 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

porquanto (i) o desligamento ocorreu 10 (dez) dias após as eleições; (ii) as postagens
e demais manifestações políticas do funcionário prosseguiram sem interrupção, tanto
que, supostamente, acarretaram a propagada represália; e (iii) não consta dos autos
ser o funcionário digital influencer de relevância no município no aspecto político.

7. A normalidade e a legitimidade dos mandatos obtidos, bens jurídicos tutelados, não
estiveram ao alcance da conduta justamente porque a demissão é posterior ao pleito
e, no que pertine a este, a cooptação não logrou êxito ante o esclarecimento –
incontroverso – de que as manifestações partidárias negativas em face da chapa
seguiram–se após as ameaças proferidas.

8. Recurso especial eleitoral provido para julgar improcedente a AIJE, em
consonância com o parecer ministerial.

9. Ação Cautelar nº 0600149–40.2020.6.00.0000 prejudicada.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060020456, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE
17.08.2020)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. VEREADOR. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/97. ART. 22 DA LC N°
64/90. PRELIMINAR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS
INTERLOCUTORES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LICITUDE DA PROVA. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. OFERTA DE BENESSES EM TROCA DE VOTO.
CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO OU DE AUTORIDADE. NÃO
CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO.

1. A jurisprudência que vem sendo aplicada por este Tribunal Superior, nos feitos
cíveis-eleitorais relativos a eleições anteriores a 2016, é no sentido da ilicitude da
prova obtida mediante gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o
conhecimento dos demais e desacompanhada de autorização judicial, considerando-se
lícita a prova somente nas hipóteses em que captada em ambiente público ou
desprovida de qualquer controle de acesso.

2. Não obstante esse posicionamento jurisprudencial, mantido mormente em
deferência ao princípio da segurança jurídica, entendimentos divergentes já foram, por
vezes, suscitados desde julgamentos referentes ao pleito de 2012, amadurecendo a
compreensão acerca da licitude da gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento dos demais e sem autorização judicial.

3. À luz dessas sinalizações sobre a licitude da gravação ambiental neste Tribunal e da
inexistência de decisão sobre o tema em processos relativos às eleições de 2016, além
da necessidade de harmonizar o entendimento desta Corte com a compreensão do STF
firmada no RE n° 583.937/RJ (Tema 237), é admissível a evolução jurisprudencial desta
Corte Superior, para as eleições de 2016 e seguintes, a fim de reconhecer, como regra,
a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o
conhecimento do outro e sem autorização judicial, sem que isso acarrete prejuízo à
segurança jurídica.

4. A despeito da repercussão geral reconhecida pelo STF no RE n° 1.040.515 (Tema
979) acerca da matéria relativa à (i)licitude da gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem o conhecimento dos demais nesta seara eleitoral, as decisões deste
Num. 42711729 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

Tribunal Superior sobre a temática não ficam obstadas, dada a celeridade cogente aos
feitos eleitorais.

5. Admite-se, para os feitos referentes às Eleições 2016 e seguintes, que sejam
examinadas as circunstâncias do caso concreto para haurir a licitude da gravação
ambiental. Ou seja, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o
consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou
privado, é, em regra, lícita, ficando as excepcionalidades, capazes de ensejar a
invalidade do conteúdo gravado, submetidas à apreciação do julgador no caso
concreto, de modo a ampliar os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetam a
lisura e a legitimidade das eleições.

6. No caso, analisando o teor da conversa transcrita e o contexto em que capturado o
áudio, a gravação ambiental afigura-se lícita, visto que os recorrentes protagonizaram
o diálogo, direcionando-o para oferta espontânea de benesses à eleitora, de modo que
restou descaracterizada a situação de flagrante preparado.

7. O ilícito descrito no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 se consubstancia com a oferta, a
doação, a promessa ou a entrega de benefícios de qualquer natureza, pelo candidato,
ao eleitor, em troca de voto, que, comprovado por meio de acervo probatório robusto,
acarreta a cominação de sanção pecuniária e a cassação do registro ou do diploma.

8. Acertada a decisão regional, visto que, a partir do teor da conversa anteriormente
transcrito, objeto da gravação ambiental, depreende-se ter havido espontânea oferta de
benesses, pelos recorrentes, à eleitora Juscilaine Bairros de Souza e seus familiares -
oferecimento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), facilitação do uso dos
serviços médicos da Unidade de Saúde Moisés Dias, oferta de gasolina e de veículos
para transportar, no dia das eleições, os parentes que moram em outro município e
promessa de emprego para o marido da eleitora -, vinculada ao especial fim de obter
votos para o então candidato Gilberto Massaneiro, que participou ativamente da
conduta.

9. O art. 22, XVI, da LC n° 64/90, com a redação conferida pela LC n° 135/2010, erigiu a
gravidade como elemento caracterizador do ato abusivo, a qual deve ser apurada no
caso concreto. A despeito da inexistência de parâmetros objetivos, a aferição da
presença desse elemento normativo é balizada pela vulneração dos bens jurídicos
tutelados pela norma, quais sejam, a normalidade e legitimidade das eleições, que
possuem guarida constitucional no art. 14, § 9°, da Lei Maior.

10. Consoante jurisprudência deste Tribunal Superior, o abuso do poder político ou de
autoridade insculpido no art. 22, caput, da LC n° 64/90, caracteriza-se quando o agente
público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade,
compromete a igualdade e a legitimidade da disputa eleitoral em benefício de
candidatura própria ou de terceiros (RO n° 172365/DF, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe
de 27.2.2018; RO n° 466997/PR, Rel. Gilmar Mendes, DJe de 3.10.2016; REspe n°
33230/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 31.3.2016).

11. Na hipótese dos autos, em que pese a moldura fática evidencie o uso desvirtuado
da instituição pública, as circunstâncias não se afiguram suficientemente graves para
macular a legitimidade e a isonomia do pleito, porquanto os fatos comprovados no
acórdão cingem-se à eleitora específica e à ocasião única, o que, embora aptos a
caracterizar captação ilícita de sufrágio, mostram-se inábeis para atrair a
gravidade necessária à configuração do ato abusivo.

Num. 42711729 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

12. Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a configuração do
abuso do poder político em relação a ambos os recorrentes, mantendo-se a
condenação de Gilberto Massaneiro pela prática de captação ilícita de sufrágio. Julgo
prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 40898, rel. Min. Edson Fachin, DJE 06.08.2019)

No caso, as circunstâncias demonstram que o fato ocorreu cerca de um mês antes
do pleito, sem menções aos nomes dos candidatos ou ao pleito e sem qualquer prova quanto ao
alcance concreto do programa em questão no eleitorado, de modo que as circunstâncias
mostram-se insuficientes a demonstrar efetivo abalo à legitimidade e à normalidade das eleições.

Não foi outro o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:

Registra-se, por fim, a impossibilidade de condenação dos investigados às sanções de
cassação de seus registros/diplomas ou de decretação de suas inelegibilidades, na medida em
que os investigantes não se desincumbiram de seus ônus de comprovar a gravidade das
condutas imputadas na exordial relativamente à normalidade e à legitimidade do pleito municipal
palmense de 2020. Inexistindo provas quanto ao caráter abusivo da conduta, não se cogita a
aplicação das sanções previstas pelo artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90 (Lei
das Inelegibilidades) aos investigados.

Por essas razões, é de se negar provimento ao recurso dos investigantes e dar
parcial provimento ao recurso dos investigados, tão somente para reconhecer o caráter solidário
da multa imposta aos candidatos investigados, mantendo-se a multa aplicada individualmente ao
agente público, assim como os valores fixados pela sentença.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de conhecer de ambos os recursos, para o fim de:

Negar provimento interposto pelos investigantes;

Dar parcial provimento ao recurso dos investigados tão somente para
reconhecer o caráter solidário da multa imposta aos candidatos beneficiados integrantes da
mesma chapa, de modo que as duas condenações ficam assim adequadas:

É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 42711729 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à configuração da
conduta vedada e à responsabilização do secretário municipal e do candidato a prefeito. Todavia,
com a devida vênia, ouso divergir em relação a três pontos bastante específicos, os quais passo
a descrever.

Apenas recapitulando os fatos devidamente comprovados e/ou incontroversos, tem-
se que Flavio Possetti, secretário municipal da saúde, participou de programa na rádio Clube FM
no dia 15/10/2020 em espaço pago pelo município de Palmas, com todas as características de
publicidade institucional, favorecendo os então candidatos Kosmos, prefeito e candidato à
reeleição, e Bruno, candidato a vice-prefeito que não ocupava cargo público no município,
incidindo na conduta vedada do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das Eleições.

(i) Do valor das multas aplicadas

O juízo a quo aplicou a multa em valor superior ao mínimo legal com a seguinte
fundamentação:

O juízo de proporcionalidade deve também ser feito para fixar o valor da multa, o que farei
individualmente. Deve-se levar em conta, sob o prisma da razoabilidade, não apenas a
gravidade dos fatos, mas a capacidade econômica dos agentes, a repercussão, o caráter
punitivo e didático da medida e, ainda, a possibilidade de parcelamento das multas fixadas pela
Justiça Eleitoral em até sessenta meses, o que permite que sejam quitadas sem comprometer a
subsistência e o bem estar dos condenados.
Observo, ainda, que é preciso atentar-se para que os valores das multas por infringência à Lei
das Eleições não cheguem a significar punição módica ou protocolar, o que, no limite, pode
fazer com que a prática das condutas vedadas em benefício de candidatos durante a campanha
chegue a "compensar". O impacto destas condutas para o resultado da eleição é incalculável e
pode ser decisivo, sobretudo em eleições municipais, decididas às vezes por dezenas de votos.
Com isso em vista, em relação ao Sr. FLÁVIO SILVA POSSETTI, fixo a multa no patamar de
15% da penalidade máxima prevista no art. 73, §4º, em 15 mil UFIR, o que resulta em R$
15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos, resultado da
conversão da UFIR prevista no diploma legal pelo denominador 1,0641, considerando que foi
extinta esta unidade fiscal).
O valor está distante da penalidade máxima e se justifica tendo em vista se tratar de conduta
perpetrada por ninguém menos do que um secretário do município, autoridade do mais alto
escalão, subordinada diretamente ao candidato à reeleição, e feita em rádio às vésperas do
pleito, o que exige sanção condizente.
Idêntica multa fixo para cada um dos dois candidatos beneficiados pela conduta vedada,
condenando cada um deles ao pagamento de R$ 15.961,50 (quinze mil novecentos e sessenta
e um reais e cinquenta centavos), afinal, não haveria razão de ser no ato ilícito por parte do
secretário subordinado, se não fosse para o benefício eleitoral de seu chefe e da chapa eleita,
que sem dúvida colheu os dividendos incalculáveis da publicidade vedada pela lei.

Na minha ótica, no que tange à multa aplicada a Flávio Possetti a linha de
argumentação segundo a qual a sua condição de secretário municipal seria causa para
majoração da multa é manifestamente contrária à lógica que informa as condutas vedadas, uma
vez que dirigidas à atuação dos agentes públicos; se a mera condição de secretário municipal
Num. 42711729 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

seria suficiente para fixar as multas acima do patamar mínimo, nenhuma multa jamais seria
aplicada no piso - e a produção jurisprudencial aponta em sentido diverso, isto é, da absoluta
necessidade de uma gravidade anormal à espécie para a exasperação da sanção.

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - CONDUTA VEDADA - PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL PUBLICADA EM ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL -
NATUREZA OBJETIVA DA CONDUTA - VIOLAÇÃO DO ART. 73, VI, 'B' DA LEI N° 9.504/97 -
RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Publicidade institucional no período vedado. Exceção legal ausente. Regra objetiva. Multa.
Aferição adequada e ausência de fundamento para majoração. Valor mínimo.
2. Recurso do primeiro Recorrente conhecido e desprovido.
[TRE-PR, RE nº 26513, rel. Paulo Afonso da Motta Ribeiro, DJE 28/11/2017]

(...)
6.Revela-se proporcional e razoável o aumento da multa em razão do número de matérias
publicadas que caracterizam publicidade institucional.
(...) [TRE-PR, RE nº 66944, rel. Ivo Faccenda, DJE 01/02/2017]

Nos julgamentos relativos às eleições 2020, são inúmeros os casos em que esta
Corte fixou a sanção por conduta vedada no mínimo legal, mesmo havendo dentre os
representados prefeitos candidatos à reeleição.

A título ilustrativo, caso em que figurava como representado o então prefeito de
Ponta Grossa, no qual não foi provido recurso que visava majorar a sanção por publicidade
institucional:

(...)
2. A publicidade institucional noticiando investimento em aeroporto, contendo o brasão do
Município, caracteriza a conduta prevista no art. 73, VI, "b" da Lei das Eleições.
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, configurada a conduta vedada, a proporcionalidade e a
razoabilidade devem nortear a aplicação das penalidades (TSE, Rp nº 119878, Acórdão, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/08/2020).
4. Recurso da parte representada não conhecido, diante da intempestividade. Recurso da parte
representante conhecido e desprovido.
[TRE-PR, RE nº 0600497-82.2020.6.16.0139, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 06/04/2021]

Em recentíssima decisão, esta Corte Eleitoral, acolhendo entendimento por mim
externado em voto-vista nos autos de RE nº 0600087-18, apreciado na sessão de julgamento de
27/09/2021, fixou a tese de que a mera condição de agente público não é justificativa para a
majoração da multa pela conduta vedada, que deve ser subordinada a outras circunstâncias do
fato.

Quanto à segunda linha de fundamentação da sentença, de que a mera veiculação
da publicidade institucional em rádio seria também motivo "a se considerar" para a majoração da
multa, tem-se por argumento insustentável, pois é da natureza da publicidade institucional utilizar-
se de um veículo para a sua disseminação, seja esse uma estação de rádio, de televisão, jornais
impressos ou mesmo endereços eletrônicos na rede mundial de computadores. Nada há na
norma que valore de forma diferenciada os vários meios de comunicação sem a efetiva avaliação
das circunstâncias do caso concreto.

Num. 42711729 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

Todavia, no seu voto, o relator não apenas mantém o entendimento contido na
sentença, segundo o qual a mera condição de agente público seria suficiente para a majoração
das sanções, mas aprofunda o segundo fundamento: o de que referida publicação foi "feita em
rádio, veículo de comunicação de alto alcance nos municípios de interior, com potencial de, em
tese, atingir toda a população" e que o programa "teve longa duração, com vários blocos, em que
o serviço enaltecido foi explicado às minúcias".

A primeira parte do aprofundamento é, na minha ótica e com a devida vênia,
insuficiente para a majoração da sanção, pois se estaria novamente diante de exasperação da
multa com base na mera condição do veículo da transgressão ser uma estação de rádio; note-se
que as considerações quanto ao alcance das estações de rádio nos municípios interioranos e o
seu potencial em tese são questões que não foram debatidas nos autos e, muito menos, objeto
de prova, de sorte que não passam de conjecturas com base na própria natureza do meio de
comunicação - rádio.

A segundo parte, por sua vez, parece à primeira vista adequada, ao valorar
circunstâncias objetivas do caso concreto.

Entretanto, ela esbarra em outro problema: esse ponto específico não foi discutido
em primeiro grau e a prova dos autos não confirma a tese brandida pelo relator.

Com efeito, a questão não foi posta na inicial e, por decorrência, não foi objeto de
defesa na contestação nem foi apreciada na sentença. Também não foi tema das razões
recursais e de suas respectivas contrarrazões.

Em decorrência, utilizar o argumento de que o programa de rádio "teve longa
duração, com vários blocos, em que o serviço enaltecido foi explicado às minúcias" para justificar
a majoração das sanções viola frontalmente o princípio do contraditório, bem como a disposição
contida no artigo 10 do CPC, verbis:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A par do fato de que não houve contraditório específico quanto à duração do
programa de rádio, deve-se levar em consideração que essa circunstância não integra a causa
de pedir deste feito.

Com efeito, na inicial houve pedido de aplicação de multa pela conduta vedada
consistente na publicidade institucional, inexistindo sequer alguma consideração quanto à
duração do programa; na tese exposta na peça de ingresso, tudo decorria da mera veiculação da
propaganda institucional.

Não fora o bastante, a assertiva de que o programa teve "longa duração, com vários
blocos", foi inferida pelo d. relator a partir da análise dos arquivos de áudio anexados à inicial.
Analisando esses arquivos, tem-se que o programa - ou, ao menos, as mídias efetivamente
apresentadas - contam com dois blocos (e não vários), o primeiro com 8 minutos e 52 segundos
de duração no total e o segundo com 5 minutos e 7 segundos.

De se notar que nem toda a duração do programa pode ser entendida como
Num. 42711729 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

publicidade institucional, sendo certo que, também na inicial, a parte ativa descreveu
minuciosamente "as manifestações de cunho eminentemente eleitoral que possuíam o único e
exclusivo objetivo de realizar a promoção pessoal do segundo representado" e que, por isso,
configurariam a conduta vedada (ao menos, na ótica dos representantes). Com isso, sequer na
inicial a duração total do programa era apontada como publicidade institucional.

Ainda que se considere que a conduta vedada atinge toda a duração do programa,
na minha avaliação um total de 13 minutos e 59 segundos não seria suficiente para caracterizar
"longa duração".

Sendo assim, a meu sentir os fundamentos indicados pelo relator não podem
prosperar, seja porque a mera condição de agente público do secretário não é justificativa idônea
para a majoração da sanção para além do mínimo legal, o mesmo se aplicando à veiculação da
publicidade em rádio e, neste caso concreto, porque a duração do programa não integra a causa
de pedir exposta claramente na inicial nem se revela de longa duração.

Afastados esses, não remanesce nos autos qualquer fundamento legítimo a majorar
a multa pela conduta vedada - plenamente caracterizada - para além do mínimo legal, uma vez
que se trata de veiculação única, durante entrevista conduzida pelo secretário municipal em
programa de rádio, inexistindo notícia de que tenha sido posteriormente replicada por qualquer
outro meio.

(ii) da responsabilização dos candidatos

As multas foram aplicadas em primeiro grau de forma individualizada, atingindo os
três representados.

No seu voto, o d. relator dá parcial provimento ao recurso para que os candidatos
respondam solidariamente por uma multa só, "considerando que o benefício é único e indivisível
à chapa por eles formada".

Esse entendimento encontra-se consentâneo com a recente orientação
jurisprudencial deste Regional.

Todavia, há questão que antecede a solidariedade: a falta de conhecimento prévio
dos candidatos, regularmente invocada no recurso dos representados.

Segundo consignado na sentença, "não se verifica a existência de qualquer prova
de que o candidato à reeleição Sr. KOSMOS tivesse conhecimento prévio de que o programa
seria exibido e, aparentemente, o ilícito não chegou a se repetir, de forma que não é possível
simplesmente presumir seu conhecimento e envolvimento, em que pese o Sr. Flavio fosse
diretamente subordinado ao então candidato, e a manutenção do seu próprio cargo dependesse
diretamente da reeleição do chefe".

Em decorrência, não estando demonstrado que os candidatos estavam cientes de
que Flávio Possetti iria praticar a conduta ilícita no referido programa de rádio, não podem ser
apenados pela mera condição de beneficiários, consoante a atual e iterativa jurisprudência do
TSE, da qual se colhem, a título ilustrativo:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV, b, DA
Num. 42711729 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DIVULGAÇÃO
DE PROPAGANDA EM JORNAIS LOCAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO. ENUNCIADO Nº 30
DA SÚMULA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CONHECIMENTO.
PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido adotou entendimento em consonância com a jurisprudência do TSE, no
sentido da exigência de comprovação do prévio conhecimento para fins de
responsabilizar o beneficiário de conduta vedada. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula
do TSE.
2. O prévio conhecimento dos beneficiários não pode ser presumido em razão da
quantidade de jornais publicados e da população do município, sendo necessária prova
do efetivo conhecimento. Precedente.
3. Assentado pelo acórdão regional a inexistência de qualquer elemento probatório que
indique o real conhecimento ou a ingerência dos beneficiários, adotar entendimento em sentido
diverso violaria o Verbete Sumular nº 24 do TSE.
4. Negado provimento ao agravo interno.
[TSE, AgRg no AI nº 34041/RS, rel. Min. Og Fernandes, DJE 15/06/2020, não destacado no
original]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, b, DA LEI 9.504/97. COLOCAÇÃO DE PLACAS E
PINTURAS EM BEM PÚBLICO. CONDUTA DA GESTÃO ANTERIOR. PRÉVIO
CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE DOS AGRAVADOS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A responsabilização do beneficiário pela conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97
- publicidade institucional em período vedado nos três meses que antecedem o pleito - requer
prova de seu conhecimento prévio acerca do ilícito. Precedentes.
2. Na espécie, além de a propaganda ter sido realizada pela administração anterior, é
incontroverso que o agravado, ao assumir o cargo de governador do Piauí, editou decretos
visando coibir a prática.
3. Concluir pela ciência prévia do agravado acerca dos ilícitos demandaria reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
4. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 56651/PI, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 02/04/2018, não destacado no
original]

Assim, a meu sentir, o candidato Kosmos, à época prefeito do município, deve ser
destinatário da multa não na condição de beneficiário da conduta vedada, mas na condição de
prefeito, do qual o secretário Flávio seria mero mandatário.

Pelo mesmo motivo, inexistindo conduta autônoma do prefeito Kosmos, a multa
aplicada ao secretário Flávio deveria lhe ser estendida, de forma solidária, consoante a atual
jurisprudência deste Regional.

Por outro lado, o candidato a vice-prefeito, que não ocupava qualquer cargo público
no município, somente poderia ser alcançado pela sanção caso demonstrado o seu
conhecimento prévio, do que não se desincumbiu a parte ativa. Com isso, segundo a atual e
iterativa jurisprudência do TSE, já referida, não pode ser apenado como beneficiário, de sorte que
Num. 42711729 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

seria o caso de afastar a sua condenação nestes autos.

CONCLUSÃO

Face ao exposto e renovando o pedido de vênia, voto por DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para (i) reduzir o valor da multa para o mínimo legal, (ii) fixar a
solidariedade entre o secretário Flávio Possetti e o prefeito Kosmos Nicolaou e (iii) julgar
improcedente a representação em relação a Bruno Goldoni, afastando a multa que lhe foi
aplicada em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600582-98.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: VALMIR ANTONIO FERREIRA
SANTIAGO, DANIEL RICARDO LANGARO, ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA, PALMAS
PODE MAIS 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-PODE - Advogados dos(a)
RECORRENTES: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227-A, LEANDRO CAMARGO MARTINS
- PR0028898, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936 - RECORRENTES: ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU PREFEITO,
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU, BRUNO GOLDONI, FLAVIO SILVA POSSETI, PALMAS
RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB - Advogados dos(a) RECORRENTES:
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU PREFEITO, KOSMOS
PANAYOTIS NICOLAOU, BRUNO GOLDONI, FLAVIO SILVA POSSETI, PALMAS RUMO AO
FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB - Advogados dos(a) RECORRIDOS: MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 - RECORRIDOS: VALMIR
ANTONIO FERREIRA SANTIAGO, DANIEL RICARDO LANGARO, ULISSES ANTONIO
PADILHA DA SILVA, PALMAS PODE MAIS 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB /
19-PODE - Advogados do(a) RECORRIDO: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR37227-A,
LEANDRO CAMARGO MARTINS - PR0028898, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu de ambos os recursos, e, no mérito, também à
unanimidade, negou provimento ao recurso dos investigantes e, por maioria, deu parcial
provimento ao recurso dos investigados, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago
Paiva dos Santos, que declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

Num. 42711729 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715

SESSÃO DE 27.09.2021.

Num. 42711729 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/10/2021 09:03:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101409035048600000041687715
Número do documento: 21101409035048600000041687715